Tribunal: CARF
Processo: 13820.000833/2001-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13820.000833/2001-58
ACÓRDÃO
1301-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER S.A. - SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
IMPOSTO
SOBRE
LUCRO
LÍQUIDO
(ILL).
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PEDIDO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR
No 118/2005. TERMO INICIAL E PRAZO. SUMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
ILL. RESTITUIÇÃO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O imposto de renda previsto no art. 35, da Lei no 7.713, de 1998, é tributo
direto, não lhe sendo aplicável a regra prevista no art. 166 do CTN. A
empresa que tenha recolhido indevidamente valores a título de ILL tem
legitimidade para pleitear a restituição do respectivo indébito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para (i) afastar a decadência em relação aos anoscalendário de 1991 e
1992 e (ii) reconhecer a legitimidade da Recorrente para requerer a restituição do ILL,
determinando o retorno dos autos à Unidade de origem para apreciação do mérito do pedido,
oportunizando-lhe a complementação de provas do fato constitutivo do seu direito, reiniciando-
se, a partir daí, o rito processual ordinário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000833/2001-58
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito
Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 37/39, que analisou Pedido de
Restituição (PER) protocolado em 14/11/2001 (e-fls. 2) referente a pagamentos indevidos de ILL
dos anos-calendário de 1990, 1991 e 1992, recolhidos em 30/04/1992, 29/05/1992 e 30/06/1992,
sob o argumento de que o tributo instituído pelo art. 35 da Lei no 7.713, de 1988, foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento do RE 172.058-1-SC e teve
sua execução suspensa por força da Resolução do Senado Federal no 82, de 18/11/1996, publicada
em 19/11/1996. O pleito foi indeferido pela Autoridade Fiscal sob a alegação de que o direito de
pleitear a restituição do indébito deve ser exercitado até o fim do prazo de 5 anos, contados do
pagamento indevidamente efetuado, conforme arts. 165 e 168 do Código Tributário Nacional
(CTN), o Parecer PGFN/CAT/N° 1.538/1999 e o Ato Declaratório n° 096/1999 (AD). O Contribuinte
foi cientificado em 1o/04/2010 (e-fls. 41).
3.

Irresignado, em 30/04/2010, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 48/63), em que alegou, em síntese, que a contagem do prazo para pleitear
a restituição do ILL tem como dies a quo o dia da publicação da citada Resolução para as
sociedades anônimas e a Instrução Normativa SRF no 63, de 24/07/1997 (IN), para as sociedades
de responsabilidade limitada. Na hipótese, infere-se que a Manifestante observou o quinquênio
legal, contado a partir da publicação da Resolução, requerendo o enfrentamento do mérito.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
16-32.649 – 4a Turma da DRJ/SP1, proferido em sessão realizada em 14/07/2011 (e-fls. 82/94), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 02/09/2011 (e-fls. 186), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO. EXTINÇÃO.
O direito de pleitear o reconhecimento do indébito tributário, para fins de fundamentação
do direito à restituição, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da
data do pagamento indevido.
ILL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000833/2001-58
3
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou,
no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
No caso do ILL, a transferência do ônus se opera por força de Lei, na medida em que, os
contribuintes, que devem arcar com o encargo financeiro, por ocasião da efetiva
distribuição dos lucros e dividendos, são os sócios quotistas, acionistas ou titulares das
empresas individuais. O tributo somente é devido pela pessoa jurídica na qualidade de
responsável pela retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.

Irresignado, em 21/09/2011, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
96/109), em que reitera suas razões quanto ao afastamento da decadência e agrega, quanto ao
mérito, que “[...] sendo a declaração de inconstitucionalidade, em relação aos acionistas, proferida
de forma ampla e integral, não cabe à DRJ restringir o direito da Recorrente” e que, “[a]lém disso,
é importante ter em mente que o ILL não é tributo que comporta transferência do seu ônus
financeiro”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 186 e 96), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“7.3. Sobre o prazo decadencial, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se
manifestou, por intermédio do Parecer PGFN/CAT/N° 1.538, de 28 de outubro de
1999, do qual transcrevo parte das conclusões:
‘46. Por todo o exposto, são estas as conclusões do presente trabalho:
I - o entendimento de que termo a quo do prazo decadencial do direito de
restituição de tributo pago indevidamente, com base em lei declarada
inconstitucional pelo STF, seria a data de publicação do respectivo acórdão, no
controle concentrado, e da resolução do Senado, no controle difuso, contraria o
princípio da segurança jurídica, por aplicar o efeito ex tunc, de maneira absoluta,
sem atenuar a sua eficácia, de forma a não desfazer situações jurídicas que, pela
legislação regente, não sejam mais passíveis de revisão administrativa ou judicial;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000833/2001-58
4
II - os prazos decadenciais e prescricionais em direito tributário constituem-se em
matéria de lei complementar, conforme determina o art. 146, III, ‘h’ da Constituição
da República, encontrando-se hoje regulamentada pelo Código Tributário Nacional;
III - o prazo decadencial do direito de pleitear restituição de crédito decorrente de
pagamento de tributo indevido, seja por aplicação inadequada da lei, seja pela
inconstitucionalidade desta, rege-se pelo art. 168 do CTN, extinguindo-se, destarte,
após decorridos cinco anos da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art.
165 do mesmo Código;’
7.4. Objetivando resolver a controvérsia, o Secretário da Receita Federal expediu o
AD SRF n° 96, de 26 de novembro de 1999, que, seguindo a linha do Parecer
PGFN/CAT/n° 1.538/1999, assim dispôs:
‘I- o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou
em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data da extinção do crédito tributário — arts. 165, I, e 168, I, da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)...’.
7.5. Como exposto acima, o direito de pleitear a restituição ou compensação via
reconhecimento de direito creditório, no caso de pagamento a maior ou indevido,
extingue-se após o prazo de cinco anos contados da data de extinção do crédito
tributário. A questão é saber em que momento considera-se o referido crédito
extinto.
(...)
7.5.2. Conforme prescrito no art. 150, § 1°, do CTN, o crédito tributário referente aos
tributos lançados por homologação, como o caso presente, é extinto pelo
pagamento antecipado; contudo, pode surgir a dúvida quanto ao termo ‘sob
condição resolutória da ulterior homologação do lançamento’. [...]
7.5.3. Assim, depreende-se que, no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, os efeitos da extinção do crédito tributário operam desde o
pagamento antecipado pelo sujeito passivo; logo, a extinção do crédito pelo
pagamento independe do implemento de qualquer condição para adquirir eficácia;
pelo contrário, somente o implemento de condição futura, incerta e no prazo
estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN, qual seja, a não homologação, poderá alterar
o que foi previamente apurado pelo sujeito passivo e, dessa forma, infirmar a
extinção do crédito tributário. [...]
(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000833/2001-58
5
7.11. Assim, resta prestigiar o Despacho Decisório recorrido, ratificando que estava
extinto, em 14/11/2001, o direito da Recorrente pleitear a restituição de indébito
ocorrido no período de 30/04/1992 a 30/06/1992” (grifou-se).
8.

Prevalecia no âmbito deste Conselho jurisprudência na direção apontada pela
Interessada, que militava em seu favor, conforme menciona em sua Impugnação:
“ILL – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR SOCIEDADE ANÔNIMA – DECADÊNCIA.
O marco inicial do prazo decadencial de cinco anos para os pedidos de restituição do
imposto de renda retido na fonte sobre o lucro líquido, pago por sociedades anônimas, se dá
em 19.11.1996, data de publicação da Resolução do Senado Federal n° 82” (Ac. no CSRF/04-
00.566, s. 21/03/2007, p. m., Rel. Cons. Gonçalo Bonet Allage).
9.

O quadro se alterou quando do julgamento do RE no 566.621/RS, a que se deu
repercussão geral, com trânsito em 17/11/2011, portanto de observância compulsória pelos
conselheiros do CARF, que levou, ainda, à edição de seu enunciado sumular de no 91. Assim,
adotam-se como razões de decidir as expostas, por exemplo, no Ac. no 9202-007.258, de
22/10/2018, Rela. Consa. Maria Helena Cotta Cardozo, que, por unanimidade, negou provimento
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, nos termos de seu “relatório” e “voto” no que ora
interessa:
“Relatório
Trata o presente processo, de Pedido de Restituição de Imposto de Renda sobre o
Lucro Líquido - ILL, protocolado em 16/11/2001, cumulado com Pedido de
Compensação, relativamente a recolhimentos supostamente indevidos, relativos ao
ano-calendário de 1992.
(...)
Em sessão plenária de 05/02/2009, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se
o Acórdão no 104-23.731 (fls. 286 a 296), assim ementado:
‘ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ­ IRPF
Exercício: 1992
DECADÊNCIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - TERMO INICIAL - O termo inicial para
contagem do prazo decadencial do direito de pleitear a restituição ou compensação
de tributo pago indevidamente, inicia-se na data da publicação de ato legal ou
administrativo que reconhece indevida a exação tributária.
ILL - DECADÊNCIA- PEDIDO IDE RESTITUIÇÃO - TERMO INICIAL - SOCIEDADES POR
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - O termo inicial para contagem do
prazo decadencial do direito de pleitear a restituição do Imposto de Renda sobre o
Lucro Liquido (Art. 35, da Lei n° 7.713, de 1988), pago indevidamente pelas
sociedades limitadas, é a data da publicação da IN n° 63, 24 de julho de 1997, que
reconheceu o direito à restituição. No caso concreto, mesmo que se adote como
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000833/2001-58
6
‘dies a quo’, a data de publicação da Resolução do Senado Federal n° 82, em 19 de
novembro de 1996, é tempestivo o pedido de restituição, protocolado em
16.11.2001.
Recurso provido.’
(...)
Voto
(...)
Ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foi dado seguimento,
admitindo-se a rediscussão do termo inicial do prazo decadencial do direito de
pleitear restituição de ILL.
A respeito dessa matéria, houve pronunciamento do STF em sede de repercussão
geral no RE n° 566.621, e do STJ sob o rito de recurso repetitivo nos REsp n°s
1.002.932/SP e 1.269.570/MG, julgados que vinculam o CARF, tendo em vista o
disposto no art. 62, § 1o, II, ‘b’, do Anexo II, do RICARF.
O entendimento exarado por esses tribunais superiores é no sentido de que o prazo
para o Contribuinte pleitear restituição de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, como é o caso do ILL, para os pedidos protocolados antes da vigência
da Lei Complementar n° 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, é de cinco
anos, conforme o artigo 150, § 4°, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto
no artigo 168, I, desse mesmo código.
Em outros termos, nessas situações os Contribuintes dispõem do prazo total de dez
anos, a partir do fato gerador, para pleitear restituição do tributo indevidamente
recolhido.
Ademais, em sessão de 09/12/2013, a questão foi sumulada, conforme a seguir:
[transcreve Súmula CARF no 91]
Assim, no caso em apreço, como a Contribuinte protocolou o pedido em
16/11/2001, e os pagamentos referem-se a fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 1992, conclui-se que, sendo cabível a postulação da restituição
dos pagamentos relativos aos fatos geradores a partir de 16/11/1991, nenhum dos
recolhimentos foi alcançado pela decadência” (grifou-se; negritou-se).
10.

No caso em julgamento, os pagamentos se referem a fatos geradores ocorridos em
31/12/1990, 31/12/1991 e 31/12/1992 (datas dos finais dos períodos em que os lucros foram
apurados, ainda que os recolhimentos tenham se dado em 1992) e o PER foi protocolado em
14/11/2001 (anterior, portanto, à vigência da Lei Complementar no 118, de 2005). Nesse passo,
encontra-se decaído o direito à restituição em relação ao ano-calendário de 1990 (uma vez que o
pleito poderia ter se dado até 31/12/2000); por outro lado, afasta-se a decadência em relação aos
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000833/2001-58
7
anos-calendário de 1991 e 1992, uma vez que tais pleitos poderiam se dar, respectivamente, até
31/12/2001 e 31/12/2002, o que ocorreu.
MÉRITO: LEGITIMIDADE PARA REQUERER O DIREITO CREDITÓRIO
11.

Quanto à matéria a Autoridade Julgadora se manifestou nestes termos:
“9. Examina-se ainda, por economia processual, a hipótese de incidência da exação,
qual seja o art. 35 da Lei n° 7.713 de 22 de dezembro de 1988, in verbis:
Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito
ao imposto de renda na fonte, à alíquota de oito por cento, calculado com base no
lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerramento do período-
base.
9.1. Compulsando as disposições do caput do art. 35, verifica-se a clara definição
dos contribuintes (sócios quotistas, acionistas ou titulares de empresas individuais),
pessoas que têm relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato
gerador (art. 121, Parágrafo único, I do CTN) e dos responsáveis (pessoas jurídicas
que apurarem lucro no encerramento dos períodos-base), aqueles que cuja
obrigação decorre de disposição expressa de Lei (art. 121, Parágrafo único, II do
CTN).
9.2. Trata-se, em verdade, de imposto incidente sobre a distribuição de lucros, por
antecipação, na medida em que, incide na data da apuração do lucro. Todavia, a
sistemática adotada pela legislação não deixou de ser a de retenção, porque a
pessoa jurídica que apura o lucro foi erigida à condição de responsável pelo
recolhimento, sem prejuízo da possibilidade de ressarcimento do imposto pago, por
ocasião da efetiva distribuição dos lucros e dividendos.
9.3. Evidencia-se, pois, a inserção do ILL no grupo dos tributos que comportam, por
sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, quais sejam, aqueles
subordinados ao princípio da não-cumulatividade e aqueles que admitem a
sistemática das retenções. O critério definidor é que a transferência do ônus deve se
operar por força de Lei, mediante a criação de relações jurídicas que
especificamente autorizem o responsável a transferir o ônus financeiro do tributo ao
contribuinte.
9.4. No caso do ILL, a transferência do ônus se opera por força de Lei, porque o
tributo é devido pela pessoa jurídica apenas na qualidade de responsável. Os
contribuintes, definidos em Lei, são os sócios quotistas, acionistas ou titulares das
empresas individuais, que devem arcar com o encargo financeiro, por ocasião da
efetiva distribuição dos lucros e dividendos.
9.5. Imprescindível, nesse tópico, verificar o disposto no art. 166 do CTN: [...]
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.521 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000833/2001-58
8
9.6. Conseqüentemente, para que a pessoa jurídica responsável pelo recolhimento
do ILL adquira o direito a pleitear a restituição do indébito tributário, torna-se
necessária a prova de ter assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, de estar por este expressamente autorizada a recebê-lo.
9.7. Configurariam provas hábeis da assunção do ônus, a prova da ausência de
distribuição ou a prova da distribuição sem a devida retenção do imposto pago, ou
ainda, a autorização dos beneficiários para a formulação do pedido pela pessoa
jurídica distribuidora dos lucros e rendimentos.
9.8. Assim, ainda que superada a extinção do direito da Recorrente em pleitear a
restituição do pretenso indébito, diante da ausência das necessárias provas nos
autos de ter a Recorrente assumido o ônus financeiro no recolhimento do indébito
ora pleiteado, ou de estar expressamente autorizada pelo beneficiário a recebê-lo
em seu nome, impõe-se o indeferimento do pedido” (negritou-se; grifou-se).
12.

Discorda-se da posição da DRJ. A jurisprudência do CARF, antiga, a que se anui, vai
no sentido de que, no caso do ILL, imposto direto, não há transferência do encargo financeiro a
terceiros porque o tributo incidia sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas apurado na data de
encerramento do período. Ou seja, seu fato gerador ocorria antes da distribuição, não sobre
valores recebidos pelos sócios, tanto que os DARFs foram pagos pela Interessada. Assim, ela tem
legitimidade para requerer a restituição do imposto eventualmente recolhido de modo indevido.
13.

Ultrapassada a questão, é de se saber se há o referido direito creditório. A
Fiscalização, como se vê do DD, não adentrou este mérito, limitando sua manifestação a atestar a
“ocorrência do instituto da decadência”.
CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou parcial provimento
para (i) afastar a decadência em relação aos anos-calendário de 1991 e 1992 e (ii) reconhecer a
legitimidade da Recorrente para requerer a restituição do ILL, determinando o retorno dos autos à
Unidade de origem para apreciação do mérito do pedido, oportunizando-lhe a complementação
de provas do fato constitutivo do seu direito, reiniciando-se, a partir daí, o rito processual
ordinário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 240
DF CARF MF
Original